Tribunal: STJ
Processo: 0700654-39.2022.8.02.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2249674 - AL(2025/0486791-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J F DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPABILIDADE.

PREMEDITAÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial manejado por condenado por crime previsto no
do Código Penal, no qual se
art. 121
questiona a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a premeditação do delito pode fundamentar a
valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da
pena; e (ii) saber se o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve,
necessariamente, observar a fração de
sobre a pena mínima.
1/6
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, mas com margem
de discricionariedade ao julgador na individualização da sanção, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle de legalidade e de constitucionalidade, desde que a decisão esteja devidamente
motivada.
5. A culpabilidade, como circunstância judicial do
do Código Penal, refere-se ao grau de
art. 59
reprovabilidade da conduta, e não ao elemento estrutural do crime; a premeditação, por revelar
maior censurabilidade do agir, pode fundamentar a valoração negativa desse vetor, nos termos
da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.318.
6. Na fixação da pena-base, as frações de
sobre a pena mínima ou de
sobre o intervalo de
1/6
1/8
apenamento configuram apenas parâmetros orientadores aceitos pela jurisprudência, não
havendo direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração, exigindo-se apenas que o
aumento seja proporcional e fundamentado.
7. O Tribunal de origem utilizou o critério de
sobre o intervalo de pena, que é um dos
1/8
parâmetros aceitos por nossa jurisprudência, de modo que não há ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55392662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cf046a2-a941-419c-b139-939246bb9361

1. A premeditação do delito pode fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Não há direito subjetivo do condenado à adoção de fração fixa de aumento da pena-base para
cada circunstância judicial desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 1o.
art. 59;
art. 121,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.318.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cf046a2-a941-419c-b139-939246bb9361

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2249674 - AL(2025/0486791-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J F DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPABILIDADE.

PREMEDITAÇÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial manejado por condenado por crime previsto no
do Código Penal, no qual se
art. 121
questiona a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a premeditação do delito pode fundamentar a
valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da
pena; e (ii) saber se o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve,
necessariamente, observar a fração de
sobre a pena mínima.
1/6
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, mas com margem
de discricionariedade ao julgador na individualização da sanção, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle de legalidade e de constitucionalidade, desde que a decisão esteja devidamente
motivada.
5. A culpabilidade, como circunstância judicial do
do Código Penal, refere-se ao grau de
art. 59
reprovabilidade da conduta, e não ao elemento estrutural do crime; a premeditação, por revelar
maior censurabilidade do agir, pode fundamentar a valoração negativa desse vetor, nos termos
da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.318.
Documento eletrônico VDA54495513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: b8973703-2dbb-46e9-8a8b-56c071dcf548

6. Na fixação da pena-base, as frações de
sobre a pena mínima ou de
sobre o intervalo de
1/6
1/8
apenamento configuram apenas parâmetros orientadores aceitos pela jurisprudência, não
havendo direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração, exigindo-se apenas que o
aumento seja proporcional e fundamentado.
7. O Tribunal de origem utilizou o critério de
sobre o intervalo de pena, que é um dos
1/8
parâmetros aceitos por nossa jurisprudência, de modo que não há ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A premeditação do delito pode fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Não há direito subjetivo do condenado à adoção de fração fixa de aumento da pena-base para
cada circunstância judicial desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 1o.
art. 59;
art. 121,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.318.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J F DOS S contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial (fls. 909-913).
A parte agravante reitera, em síntese, que: (I) a valoração negativa da culpabilidade,
na primeira etapa da dosimetria da pena, configuraria indevido
; (II)
bis in idem
consequentemente, não incidiria ao caso o a tese repetitiva do tema 1.318; e (III) o aumento da
pena-base deveria se restringir a 1/6.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a dosimetria da pena é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
Documento eletrônico VDA54495513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: b8973703-2dbb-46e9-8a8b-56c071dcf548

julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
No rol do art. 59 do CP, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de
reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do
réu, não se tratando de verificação da ocorrência da culpabilidade enquanto elemento da teoria
tripartite do delito. Esta, afinal, integra a própria existência do crime em si, e sem ela o delito
nem sequer se consuma; já a vetorial da culpabilidade, elencada no
do CP, diz respeito à
art. 59
intensidade do juízo de reprovação da conduta.
E, na hipótese dos autos, a Corte local negativou a culpabilidade do réu em virtude
da premeditação do delito, o que encontra amparo em nossa jurisprudência. Sobre o tema, este
Tribunal compreende que a premeditação do delito autoriza a elevação da pena-base, na primeira
etapa da dosimetria da reprimenda, por demonstrar maior reprovabilidade na conduta do agente,
conforme o exame que as instâncias ordinárias façam do tema. Foi essa a orientação adotada no
julgamento do tema repetitivo 1.318, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de estupro de
vulnerável, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor
culpabilidade.
2. O Tribunal a quo entendeu que a premeditação, evidenciada pelo aproveitamento
da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso à residência, justifica a
valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em discussão
3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação
autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no
do Código Penal.
art. 59
4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela
premeditação configura bis in idem.
III. Razões de decidir
5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento
autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros
ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores.
6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a
Documento eletrônico VDA54495513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: b8973703-2dbb-46e9-8a8b-56c071dcf548

valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando
da avaliação das circunstâncias previstas no
do Código Penal. O
art. 59
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.
7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para
ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um
maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base"
(AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.721.816/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
, motivo pelo qual é tranquilo
19/6/2018,
29/6/2018)
nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da
culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou
censurabilidade da conduta praticada" (
relator Ministro
REsp n. 1.352.043/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2013,
28/11/2013)
8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à
conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se
sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa
da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para
a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou
ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante
ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser
demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da
culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do
delito - quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima
e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao
do Código Penal não
art. 59
verificada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III,
1.039 e seguintes do CPC/2015:
Tema Repetitivo n. 1.318:
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade
prevista no
do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita
art. 59
ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou
qualificadora;
2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando
fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso
concreto".
(
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
REsp n. 2.174.028/AL,
Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
13/5/2025.
Diversamente do que diz a defesa, isso não é em nada incompatível com a minorante
do
§ 1o, do CP, e o respectivo quesito respondido pelos jurados não indica nem
art. 121,
remotamente que o júri considerou a premeditação como algo favorável ao réu. Como diz o
próprio agravante, o júri reconheceu apenas que a vítima matou um amigo do réu "alguns anos
antes" (fl. 926), mas isso não significa que o júri ponderou, na mesma avaliação sobre a
minorante, que o réu
o crime desde "alguns anos antes". As situações são obviamente
planejou
diferentes, e reconhecer que o motivo do crime aconteceu já há algum tempo não implica
Documento eletrônico VDA54495513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: b8973703-2dbb-46e9-8a8b-56c071dcf548

reconhecer, simultaneamente, que o próprio planejamento do delito também seria antigo e, como
tal, estaria abrangido na minorante. O
§ 1o, do CP, aliás, nem sequer menciona a
art. 121,
premeditação, de modo que não há nenhuma incompatibilidade entre considerar o crime
premeditado (negativando a
do réu) e considerar privilegiado seu
, como
culpabilidade
motivo
fizeram aqui as instâncias ordinárias.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência
e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-
base o aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a
1/8
incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares
1/6,
meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade
do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor
do agir do réu.
Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não
art. 59
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro
das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta
REsp 1433071/AM,
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
. Isso significa que não há
6/5/2015)
direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada
circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo supracitado ou mesmo
1/6
1/8
outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem
de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DOSIMETRIA.
PROPORCIONALIDADE
DA
PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE
LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No que tange à dosimetria, 'A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa
linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o intervalo de apenamento
1/8,
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
(HC n.
14/9/2018)
1/6
475.360/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; como também a fixação da
3/12/2018)
pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um
Documento eletrônico VDA54495513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: b8973703-2dbb-46e9-8a8b-56c071dcf548

critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas,
sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo
a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea
e concreta (discricionariedade vinculada)' (AgRg no HC n.
relator
603.620/MS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter
(um sexto) de aumento da
1/6
pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos
autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de
(um oitavo) da
1/8
diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal,
revela-se proporcional e adequado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 1.898.916/RS,
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
27/9/2021.
No presente caso, o Tribunal local utilizou o critério de
sobre o intervalo de
1/8
apenamento - que, como visto acima, é um dos parâmetros aceitos por este STJ. Logo, não existe
ilegalidade no ponto. As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão,
mesmo porque não apontam nenhum precedente deste STJ contemporâneo ou superveniente em
sentido contrário àqueles citados na decisão agravada e acima reproduzidos. Mantém-se, então, a
decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: b8973703-2dbb-46e9-8a8b-56c071dcf548

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.249.674 / AL
Número Registro: 2025/0486791-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015421920238020001 07006543920228020067 070065439202280200672 15421920238020001
1542192023802000107006543920228020067 7006543920228020067 70065439202280200672
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J F DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: R S DE M
CORRÉU
: J V F DOS S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J F DOS S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA55364298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:52
Código de Controle do Documento: 9b81ce47-096f-4784-bde9-d94d9dea55c1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:52
Código de Controle do Documento: 9b81ce47-096f-4784-bde9-d94d9dea55c1